Tribunal: TJPA
Processo: 0815065-85.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815065-85.2021.8.14.0006

APELANTE/APELADO: MARCOS VINICIUS VIEIRA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 157, §2º, INCS. II, DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA.
1)
PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. Matéria que deveria ter sido trazida ao conhecimento da corte através de habeas corpus. inexistência de ilegalidade a ser corrigida de ofício. Não conhecimento.

2)
RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPROCEDÊNCIA. Verificada que a participação do apelante foi determinante para a obtenção do resultado lesivo, já que prestou efetivo apoio à empreitada criminosa, não há que se falar em participação de menor importância.
3
)
REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO BASILAR PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA
. Presença de circunstâncias judiciais negativas que
justifica a fixação da pena-base acima do patamar mínimo.
4)
PLEITO DE REDUÇÃO DA MAJORANTE PELO CONCURSO DE PESSOAS PARA O MÍNIMO LEGAL. PROVIMENTO. Elevação da fração carente de motivação. Súmula n. 443 do STJ. Aplicação da majorante no mínimo de 1/3 (um terço).
5)
APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, RESTANDO A REPRIMENDA REDIMENSIONADA EM 04 (QUATRO) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 10 (DEZ) DIAS, BEM COMO

96 (NOVENTA E SEIS) DIAS-MULTA.

DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por MARCOS VINÍCIUS VIEIRA SILVA, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua que o condenou à pena de 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime semiaberto e 136 (cento e trinta e seis) dias-multa, por infração ao art. 157, §2º, inc. II, do Código Penal.

Em razões recursais, requer o apelante o reconhecimento do seu direito de recorrer em liberdade. No mérito, postula a incidência da causa de diminuição referente à participação de menor importância, bem como o redimensionamento da pena-base a si fixada para o mínimo legal. Requereu, ademais, a redução para o patamar mínimo da majorante relativa ao concurso de pessoas.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo, sendo que nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves manifestou-se pelo parcial provimento do apelo, no que se refere à revisão da dosimetria da pena.

É o relatório.

À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

De início,
ressalta-se que o pedido do recorrente para apelar em liberdade mostra-se inadequado na via eleita, na medida em que deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio da impetração do competente
habeas corpus
, inexistindo qualquer ilegalidade a ser corrigida de ofício, motivo pelo qual, o requerimento não deve ser conhecido
.

Assim sendo, verifica-se que o equívoco procedimental prejudicou a análise da questão, visto que o almejado direito de recorrer em liberdade tem por termo final justamente o julgamento do apelo defensivo nesta instância recursal,
razão pela qual passo a análise do mérito recursal.

Narra a denúncia, que
“No dia 27 de outubro de 2021, por volta de 07h40min, o denunciado MARCOS VINICIUS VIEIRA SILVA, em comunhão de vontades junto a cúmplice não identificado, mediante grave ameaça e violência, subtraiu o aparelho celular da senhora Kailane Bruna Araújo da Conceição.

De acordo com o Inquérito Policial nº 00028/2021.100127- 1, na data e hora já referidos, o ora denunciado e seu cúmplice, utilizando uma motocicleta rapidamente se aproximaram da ofendida quando esta transitava na via pública do Conjunto Cidade Nova – Tv. WE 81, em Ananindeua, ocasião em que levava seu pequeno irmão à escola.

No ensejo, tão logo encostaram o veículo próximo da ofendida, o comparsa do Réu desembarcou da motocicleta e avançou sobre a vítima, eis que se direcionou ao seu pescoço segurando-a e, ao mesmo tempo, a encurralando junto a parede da calçada.

Em ato contínuo, exigiu sob ameaça de morte que lhe entregasse seu aparelho celular, tendo a vítima ficado inerte houve que passou a apalpá-la até que encontrou o aparelho e o segurou, contudo, a proprietária passou a travar luta corporal com autor do delito para não ter roubado seu telefone. Na sequência, o agressor se dirigiu à ofendida e lhe disse que caso não entregasse o aparelho iriam matá-la, alegando que estavam armados e contando o tempo todo com o apoio e cobertura do ora Denunciado.

A vítima, receando perder sua vida, parou de lutar, oportunidade em que o Denunciado junto ao comparsa logo subtraíram o objeto – aparelho celular SamSung Galaxy S20 e se evadiram do local do crime, não sem antes que a vítima decorasse a placa da moto que fora utilizada para fuga pelos autores do roubo, no caso, o veículo Honda CB 300 Placa OTU-7146.

Ocorreu que a polícia militar foi comunicada do roubo e passou a realizar diligências na região metropolitana, até que os integrantes da guarnição - viatura VTR 0619, mediante o rastreamento da motocicleta, inclusive pelas filmagens da área, chegou ao endereço do ora Acusado. O Réu, tão logo percebeu a presença dos agentes públicos, passou a se afastar rapidamente do imóvel, porém, realizado antes o cerco da área, os agentes públicos lograram êxito em capturar o Denunciado. Neste momento, tendo se efetivado as buscas, os militares encontraram em poder do acusado o aparelho celular da vítima que fora subtraído mediante violência, resultando, assim, que lhe foi proclamada voz de prisão em flagrante. (...)”

Não havendo insurgência do recorrente em relação à materialidade e a autoria do crime pelo qual foi condenado, postula a incidência da causa de diminuição referente à participação de menor importância, o redimensionamento da sua pena-base para o mínimo legal, bem como a redução do patamar da majorante referente ao concurso de pessoas.

Manuseando-se os autos, vê-se não ser possível reconhecer a incidência, em favor do apelante, da regra do § 1º, do art. 29 do CP, pois restou comprovado nos autos que ele teve participação ativa na empreitada criminosa,
sendo quem,
inclusive, estava conduzindo o veículo utilizado no crime, dando suporte para o comparsa, que desceu do automóvel e abordou a vítima, subtraindo-lhe o bem, e em seguida, fugiram no veículo
,
o que afasta a alegação de sua menor participação na prática delituosa.

Quanto ao pleito de redimensionamento da pena, não prospera o pleito defensivo, pois reavaliando-se as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, vê-se que a valoração negativa das circunstâncias do delito
, tendo em vista ter sido praticado às proximidades de uma escola, tendo sido ainda a ofendida ameaçada de morte,
justifica a pena-base estipulada pelo juízo
a quo
,
em 05 (cinco) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

Tendo em vista a atenuante da confissão espontânea, a reprimenda foi reduzida em 1/6 (um sexto), restado fixada provisoriamente em 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses de reclusão e 83 (oitenta e três) dias-multa.

Na fase derradeira, ausentes causas de diminuição, o juízo
a quo
reconheceu em desfavor do acusado a majorante pelo concurso de agentes, entretanto, sem motivação razoável, aplicou a fração de aumento de 2/3 (dois terços), em contrariedade ao disposto na Súmula nº. 443 do STJ
[1]
, motivo pelo qual, merece guarida o pleito recursal de retificação da causa de aumento para o mínimo legal de 1/3 (um terço), restando a pena definitiva do réu quantificada em
04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias, bem como 96 (noventa e seis) dias-multa.

Mantém-se o
regime inicial semiaberto
para o cumprimento da pena fixada ao recorrente, pois é o único autorizado na hipótese, nos termos do art. 33, §2º,
b
, do CP
.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, mantendo, em todos os termos, a sentença vergastada.

É como voto.

[1]
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
.

Belém, 05/03/2024